Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-34.2022.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000198-34.2022.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DENILSON CONRADO DE SOUZA Advogado(s): LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APREENSÃO DE 58 PEDRAS DE CRACK E DINHEIRO EM ACAMPAMENTO UTILIZADO PARA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NO ESQUEMA CRIMINOSO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME" NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME DE PENA ALTERADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 dias de reclusão e 550 dias-multa, inicialmente no regime fechado, tendo-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, I do Código Penal c/c 40, VI da Lei 11.343/2006. 2. Consta da denúncia que, no dia 18/02/2022, por volta das 13h, no município de Almadina, prepostos da Polícia Militar receberam informações por meio de populares que homens fortemente armados estariam acampados nos arredores do referido município, na Zona Rural. Mediante uma fotografia extraída das redes sociais, foi possível ver homens ostentando armas de fogo. Populares informaram que os adolescentes Kaique Freire de Jesus e Kauê Luca Lins Martins e o maior Denilson Conrado de Souza, vulgo "Pingo", estariam levando alimentos e drogas para os homens que estavam no mencionado acampamento. Apura-se que, de posse das informações, os policiais militares localizaram os adolescentes e "Pingo" em um ramal na entrada da cidade, os quais informaram sobre a localização do acampamento e afirmaram que os homens que estavam homiziados no acampamento são integrantes da Facção Criminosa RAIO A, e estão envolvidos nos homicídios ocorridos na cidade de Coaraci/BA, no mês de fevereiro daquele ano. Aduz ainda a inicial acusatória que, com o auxílio da polícia civil, os policiais militares encontraram e destruíram o acampamento. Na ocasião, os adolescentes e "Pingo" informaram sobre um outro acampamento, mais próximo da cidade. Ao se deslocarem para o local, foram encontrados colchões, roupas, e uma mochila contendo 58 (cinquenta e oito) pedras de substância semelhante ao "crack" e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), sendo que "Pingo" confessou que lhe pertenciam e que buscou no distrito da Saloméia, no município de Ibicaraí, para ele próprio comercializar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (ID nº 77141868), pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, sustentando ter havido exacerbação no quantum aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Passemos, inicialmente, ao crime de tráfico ilícito de drogas, cuja natureza é de crime formal e de perigo abstrato, absolutamente presumido, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para que o tenha aperfeiçoado. Logo, para que a conduta do Recorrente seja considerada tráfico ilícito de drogas, é suficiente que se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. 5. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 75657198 - Pág. 4), Auto de Exibição e Apreensão (ID 75657198 - Pág. 12), Laudo de Constatação (ID 75657200 - Pág. 8) e Laudo Pericial Definitivo (ID 75657200 - Pág. 9), que atestou resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (Cocaína). Quanto à autoria, o Recorrente, embora tenha negado a prática dos crimes ora imputados quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é indubitável, porquanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são estremes de dúvida e, somados às circunstâncias que envolvem a prisão, são fatores suficientes para formação do juízo de culpabilidade. 6. Com efeito, os policiais militares Leandro Silva de Souza e Tiago Neles Cajaes, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram de forma harmônica e coesa as circunstâncias da prisão do apelante. Interessante colacionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios sobre a relevância dos depoimentos dos policiais. (STJ - AgRg no AREsp: 2283182 PR 2023/0016973-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) 7. Em que pese o Recorrente trazer uma versão nova para os fatos, os policiais estavam no local do crime e flagraram o acusado na traficância, tendo sido localizada a substância entorpecente, sendo o depoimento prestado por eles coerente. Não bastasse, não há nenhum elemento apto a revestir os relatos de parcialidade ou de dúvida quanto à ocorrência do delito. 8. No caso sub examine, restou demonstrado que o acusado mantinha em depósito substância entorpecente, tendo confessado aos policiais, no momento da abordagem, que a droga lhe pertencia e seria destinada à comercialização. Além disso, a forma de acondicionamento do entorpecente - 58 (cinquenta e oito) pedras de "crack" - e a apreensão conjunta de dinheiro no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), são circunstâncias que apontam inequivocamente para a prática da traficância. 9. A despeito das ponderações lançadas nas razões recursais, não há como dar guarida à pretensão absolutória, uma vez que as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para embasar o decreto condenatório. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas. 10. Passo agora à análise do pedido subsidiário, quanto à dosimetria da pena base aplicada ao acusado, sustentando que houve exacerbação no quantum aplicado, pugnando pela revisão da reprimenda imposta. Neste aspecto, assiste parcial razão ao Recorrente. 11. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. Aplica-se, assim, o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção. 12. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 13. Ao analisar detidamente a dosimetria elaborada pelo Juízo a quo, verifico que, na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo esta última em razão da participação de dois adolescentes no delito, utilizando-se um deles para justificar a valoração negativa na primeira fase e o outro para fundamentar a causa de aumento na terceira fase. 14. Dos autos, verifico a ocorrência de bis in idem na valoração da participação de adolescentes, pois a mesma circunstância fática serviu para exasperar a pena-base e, posteriormente, para incidir como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Inobstante a necessidade de individualização da pena, observa-se que o fundamento utilizado para valorar negativamente o vetor "circunstâncias do crime" - qual seja, o envolvimento de menores - coincide com a essência teleológica da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, ambos tendo por escopo punir mais severamente o agente que, valendo-se da imaturidade e vulnerabilidade de adolescentes, os insere na prática delituosa, sendo inadmissível a dupla punição pelo mesmo fato, especialmente quando ausente fundamentação objetiva e concreta para justificar tal exasperação. 15. Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base. 16. Passo, portanto, a redimensionar a pena do Apelante. 16.1 1ª Fase Permanece valorada negativamente apenas a culpabilidade, ante a finalidade de angariar recursos para manter indivíduos de facção criminosa que estavam escondidos na região. Considerando a valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 550 dias-multa, ao invés de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão como outrora. 16.2 2ª Fase Reconheço a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/6, o que resulta em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 458 dias-multa. 16.3 3ª Fase Presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), majoro a pena em 1/3 (um terço), considerando que dois adolescentes foram envolvidos na prática delitiva, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta. Assim, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 610 dias-multa, no valor unitário mínimo. 16.4 Quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ao Apelante, verifico, de ofício, ser cabível a alteração do regime inicialmente estabelecido na sentença. Impende ressaltar que a análise das circunstâncias judiciais serve não só para a fixação da pena-base, mas também para determinação do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. No caso em apreço, após o redimensionamento da pena para 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, deve-se observar criteriosamente os parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, do Código Penal para a adequada fixação do regime prisional. 16.5 Com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 17. Fixa-se, ao fim, a pena total em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ao invés de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias, estabelecendo, na oportunidade, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo-se os demais termos. 18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar a pena do Apelante de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 610 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000198-34.2022.8.05.0059, em que é apelante DENILSON CONRADO DE SOUZA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça